Tribunal: TJPA
Processo: 0810790-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810790-54.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA RICARDO DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA QUE SE BENEFICIOU DO TED AO NÃO LOGRAR ÊXITO EM AFASTAR A TITULARIDADE DA CONTA ONDE FORA CREDITADO O VALOR.
COMPRAS EFETIVADAS NO CARTÃO VINCULADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0810790-54.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS /PA

APELANTE: FRANCISCA RICARDO DOS SANTOS

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673, LUAN SILVA DE REZENDE - OAB PA22057 e

MARINA PIRES BRUNASSI - OAB SP458077

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:

JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE 30348

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposta por

FRANCISCA RICARDO DOS SANTOS
(ID. 13351040), contra sentença de ID. 13351039, proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA
em ação manejada contra
BANCO PAN S/A
.

Ação:
declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta por
FRANCISCA RICARDO DOS SANTOS
em face do
BANCO PAN S/A
, ao argumento de que tanto o empréstimo consignado foi feito mediante fraude, uma vez não ter solicitado qualquer valor à Instituição, quanto o cartão com margem consignável, bem como que lhe feria a esfera extrapatrimonial razão pela qual havia de ser indenizada.

Sentença:
de

improcedência diante da inexistência de comprovação de qualquer negligência do Banco na contratação, bem como o recebimento, pela Consumidora, dos valores contratados e da utilização do cartão, sem qualquer posterior reclamo.

Recurso manejado em:
28 de fevereiro de 2023.

Apelação:
por
FRANCISCA RICARDO DOS SANTOS
ao argumento de que a assinatura da consumidora é diversa daquela que de fato pratica e que consta dos documentos, bem como não houve prova de qualquer recebimento de cartão ou de valor, sendo, portanto, fraudulento.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 13351044.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, após redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o presente processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0810790-54.2022.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS /PA

APELANTE: FRANCISCA RICARDO DOS SANTOS

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE CASALE - OAB PA20673, LUAN SILVA DE REZENDE - OAB PA22057 e

MARINA PIRES BRUNASSI - OAB SP458077

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:

JOAO VITOR CHAVES MARQUES - OAB CE 30348

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A despeito das razões recursais, tais não são capazes de desconstituir a compreensão fixada na sentença recorrida:
não houve comprovação de fraude, mormente porque a consumidora se beneficiou dos valores depositados e liberados em cartão de crédito.

Pois bem.

Da contratação e da fraude.

É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus, nos termos da Súmula 479 do STJ,
verbis
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O fato de as Instituições responderem objetivamente não ilide de o Autor fazer prova mínima de seu levante, isto é, caso alegue fraude ou qualquer vício no negócio jurídico, deve, ao menos, desincumbir-se dos indícios que desabonem a contratação.

Do que se colige dos autos, as duas argumentações chaves:
a primeira
de que a Requerente não fez a contratação e a
segunda
é que, se fez, não recebeu os valores. Nenhuma delas possui razão e explico.

A instituição Bancária trouxe aos autos contrato devidamente assinado a rogo (ID.
13351029
), sendo a rogada a filha da requerente, Srª Patrícia Ricardo dos Santos; além de cópia do documento de identidade retido à época (ID. 13351029 – Pág. 6 e 7), que é o mesmo acostado pela autora ao ID.
13351019
.

Não podemos olvidar ainda que ao ID. 13351033, o Banco Recorrido efetivou transferência (TED) para a conta até então de titularidade da consumidora, sem qualquer questionamento do crédito, mas tão somente da cobrança. Nem mesmo a consumidora oferece a devolução do valor como prova a corroborar sua fala de ausência de contratação.

Ademais, colhe-se do ID. 13351030, diversas faturas de cartão com compras que a Autora não negou ter feito.

Em assim a compreensão jurisprudencial é de que deve ser mantida a avença desde que preenchidos os requisitos para o rogo e recebidos os valores:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATOS FIRMADOS A ROGO COM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELOS RÉUS - DEMANDA IMPROCEDENTE. - Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incube ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo - É válido o contrato assinado a rogo, por consumidor que não saiba ler e escrever, desde que haja a assinatura de duas testemunhas, mormente quando a assinatura a rogo é realizada por seu próprio filho - Uma vez comprovada pelos réus a existência e a validade do contrato de cartão de crédito consignado, assim como o de empréstimo, improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica. (TJ-MG - AC: 10000200549285002 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Igual compreensão deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO VIA TED DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alegação de fraude na realização de empréstimo bancário com posterior apresentação, pela própria autora, do comprovante de transferência do valor para sua conta, confissão caracterizada. 2. Ausência de ato ilícito perpetrado pelo Banco. 3. Recurso conhecido e não provido por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800122-20.2021.8.14.0085 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/06/2022)

Apenas ainda por argumentação, é incabível a alegação de fraude na “assinatura” do contrato, uma vez que, a Recorrente é pessoa não alfabetizada conforme depreende-se de seu documento de identificação (ID. 13351019) e do contrato posto (ID.
13351029
) sem abertura de incidente de falsidade específico.

Em sendo assim, contratação e cobrança regulares,
afasta-se a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se irretocada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024